Tribunal: TJMT
Processo: 0022903-84.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022903-84.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO MARCIO DE ARRUDA MARTINS - CPF: 920.448.831-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALEX PINTO DA SILVA - CPF: 730.704.161-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jairo Márcio de Arruda Martins
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0022903-84.2016.8.11.0002
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121
,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que
ele seja s
ubmetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
179164759
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
179164767
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
179164769
,
o
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
183196177
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
179164700
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 09 de outubro de 2016, por volta das 21h30min, em via pública, no Bairro Manga, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JAIRO MÁRCIO, agindo com animus necandi, tentou matar Alex Pinto da Silva, deflagrando contra
este projéteis
de arma de fogo, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Restou apurado no incluso caderno que, na indigitada data e local, a vítima Alex Pinto transitava em via pública, próximo do local onde JAIRO MÁRCIO estava ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que este se aproximou e tiveram uma prévia discussão por causa de um furto ocorrido na residência da genitora do denunciado.

Ato
continuo
, JAIRO MÁRCIO deflagrou um projétil de arma de fogo em desfavor de Alex, atingindo-o na região do abdome, momento em que entraram em vias de fato, tendo o denunciado efetuado outro disparo de arma de fogo, vindo acertar a mão direita da vítima.

Na sequência, o denunciado evadiu do local dos fatos, sendo Alex socorrido por populares da região e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT.
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança,
quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de le
são corporal.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque,
o ofendido,
ao ser ouvid
o
durante a fase investigativa e em juízo
,
apresentou a mesma versão, narrando que furtaram a residência da mãe do
recorrente;
e, em virtude disso, a vizinhança estava dizendo que o autor do furto teria sido
aq
uele
, o que, segundo defende, não era verdade.

Relatou, ademais,
o ofendido,
que, no dia dos fatos, estava passando perto de onde o
recorrente
estava ingerindo bebida alcóolica, momento em que
o
ele
se aproximou e, ao xing
ar aquele
, perguntou se teria sido
a pessoa
que

entrou na residência de sua
mãe
.

A vítima a
crescentou, outrossim, que, após negar a autoria do furto, iniciou-se uma discussão entre ambos, momento em que o
recorrente
sacou a arma e disparou uma vez, atingindo-
a
na região da barriga.

Explicou, além disso,

a

vítima
,
que sua reação foi partir para cima do
recorrente
, entrando em luta corporal, ressaltando que, caso não agisse assim, poderia ter morrido por outros disparos.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela
sua
defesa, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima;

e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
,
sustentando que o recorrente visava ceifar
su
a vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750
).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2
)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada
na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 05.05.
2021,
p
ublicado no DJE
de
12.05.
2021).

Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jairo Márcio de Arruda Martins
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
/
MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023